Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS NA OBRA. CULPA DO FORNECEDOR DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, indefere-se o benefício da gratuidade de justiça requerido.
2. Se diante do conjunto probatório apresentado, restar demonstrada a existência de vícios na obra, resultantes da má prestação do serviço do fornecedor, a indenização do consumidor pelos danos materiais sofridos mostra-se devida.
3. Diante da ausência de elementos que justifiquem a majoração da indenização por danos materiais, não há que se modificar o que foi estabelecido na sentença.
4. A existência de defeitos na obra, decorrentes da má prestação do serviço do fornecedor, causando risco à integridade física do consumidor, bem como de sua família, não pode ser tida como mero dissabor do dia a dia, sendo passível de gerar danos morais
5. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Fixada a indenização com observância desses parâmetros, afigura-se inviável a sua redução.
6. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus de sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.
7. Apelos não providos.